Tribunal: STF
Processo: ARE 1330310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO DO TRABALHO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela parte recorrente, mercê de sua intempestividade.
    Sustenta a parte agravante a inaplicabilidade do óbice da intempestividade, porquanto ”com o feriado Finados no dia 01.11.2019 (previsto em Lei - art. 62, IV, da Lei 5.010/1966), os pontos facultativos dos dias 13 e 14.11.2019 (previsto no ato conjunto CSJT/TST.GP. Nº 33, 12/11/2019 e na PORTARIA do STF Nº 339, 07/11/2019) e o feriado Proclamação da República no dia 15.11.2019 (previsto em Lei - art. 1º da Lei 10.607/2002) prorrogou-se o prazo para o dia 16.12.2019”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “EMPREGADO PÚBLICO. ADMISSÃO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE DISPENSA. PROVIMENTO. Esta Corte Superior tinha entendimento, consolidado por meio da Orientação Jurisprudencial nº 247 da SBDI-1, de que a validade da despedida dos empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista, mesmo os admitidos por meio de concurso público, independia da existência de motivação. O referido entendimento não abrangia os empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, em face do mesmo tratamento da Fazenda Pública que lhe foi atribuído, relativo à imunidade tributária e à execução por meio de precatório. Com o julgamento do RE nº 655.283/PI, que teve repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou posição de que os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, submetidos a concurso público, mesmo não gozando da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal, têm, no momento da rescisão unilateral do seu contrato de trabalho por parte do empregador, a garantia de que o ato de sua dispensa seja motivado. Para o STF, a medida justifica-se, uma vez que, quando da admissão de pessoal, a empresa pública e a sociedade de economia mista, em observância aos princípios da impessoalidade e da isonomia, realizam concurso público. Assim, ficam assegurados os princípios já citados que regem a Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal), tanto no procedimento de contratação, quanto no momento da rescisão do seu contrato de trabalho. Na hipótese, extrai-se do v. acórdão recorrido que o egrégio Tribunal Regional entendeu que, não obstante tenha a reclamante sido admitida por meio de concurso público, o ato da sua demissão prescindia de motivação, tendo considerado válido o respectivo ato, decisão que vai de encontro à decisão do STF. Recurso de revista conhecido e provido.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 5°, caput, II e XXXVI; 37, caput; 41, e 173, §1°, II, da Constituição Federal. 
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário considerada a aplicação ao caso do que decidido no RE 589.998 (Tema 131 da repercussão geral) e a violação reflexa à Constituição, mercê da infraconstitucionalidade da controvérsia.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que a questão trazida no recurso é remanescente ao Tema 131 da repercussão geral e se restringe às consequências do descumprimento de dever de motivação para dispensa de empregados da ECT e do direito à reintegração do servidor público. Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “DIREITO DO TRABALHO. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. NULIDADE DA DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANALISAR A OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO EXIGIRIA A REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.8.2012. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria do reexame da legislação infraconstitucional aplicada, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo, acerca da existência de direito à reintegração no emprego, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 777.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/06/2014) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. 1. Conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que se refere à falta de razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da penalidade ou, ainda, a respeito da reintegração de servidor público municipal em estágio probatório, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não tem repercussão geral (Tema 660). 4. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.174.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 08/11/2019)
    Sobre o tema, destaque-se, ainda: ARE nº 1.246.809/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/2/2020) e AI nº 838486/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/2/2020; ARE nº 1.253.901, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/2/20. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente